Tribunal: TJDFT
Processo: 0709227-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo10 do Código de Processo Civil– CPC, intime-se o Distrito Federal para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre o pedido de sobrestamento do feito formulado por APARECIDA ALVES MARTINS DA SILVA E OUTROS, até ulterior julgamento definitivo do ERESP 1.301.935/DF (Tema 880 do STJ). Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204